Tribunal: STF
Processo: HC 187941
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 590.484.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Foram apreendidos “495g de cocaína na forma de pedra de crack”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus.
    Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente e na dosimetria da pena.
    Aponta ilegalidade consistente na manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena. Argumenta que “o Dr. Juiz utilizou-se de critério não previsto no art. 312 CPP (por ter respondido presa o processo), bem como deixou de explanar sobre a existência de fatos novos que justifiquem a prorrogação da prisão e o fundado receio de perigo a ser gerado à sociedade pela acusada, caso seja posta em liberdade”.
    Destaca, também, que “além de ser primária, não restou demonstrado nos autos que ela integra organização”.
    De outro lado, quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena, ressalta “a manifesta ausência de fundamentação para não se reconhecer tal direito, ao apresentar razões abstratas e contraditórias”. Advoga que “o juízo não teceu comentários acerca dos requisitos do §4º, art. 33, de modo a justificar, em concreto e expressamente, que tais não se amoldam ao caso e à acusada, gerando prejuízo à liberdade desta, na medida que a aplicação do benefício poderia reduzir a pena drasticamente para menos de 4 anos de prisão e permitir, desde já, o cumprimento dela no regime aberto”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “1. conhecimento do Writ; ou, subsidiariamente, conceda-o de ofício, nos termos do art. 654, §2º, CPP e art. 193, II, R.I/STF; e afastamento da Súmula 691 do Pretório Excelso;
    2. liminarmente, ordem para imediata cessação do constrangimento ora apontado, determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, para que aguarde o julgamento do Writ e responda ao incurso em liberdade, consoante possibilidade legal dos arts. 660, §2º, CPP; e 193, II, R.I STF; em homenagem aos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal e da Proporcionalidade, aos entendimentos da Corte nos HC´s 186.298 – SP, 187.554 – PE, 141.292-SP e 138.122 – MG, bem como aos pré-questionados e violados dispositivos: Lei 13.964/19, art. 59 da Lei de Drogas, arts. 387, §1º, 315 §1º e §2º, 313, §2º,e 312, §2º,do CPP e art. 93, IX, CF88 (Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais).
    3. subsidiariamente, determinação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento, em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e ao art. 282, I, II e §6º, CPP.
    4. requisite informações da (s) autoridade (s) coatora (s), diante do fato apresentado em preliminar de que o impetrante restou impossibilitado de comparecer à Vara Criminal e ao Gabinete do TJPE devido à pandemia, nos termos do art. 662 CPP e em homenagem ao Princípio da Cooperação (art. 6º CPC);
    5. intimação do membro do Ministério Público para a emissão de seu parecer no prazo de máximo de 2 dias, nos termos do art. 192, §1º, R.I. STF;
    6. no mérito, tornar definitiva a liminar quanto ao pedido de soltura, caso deferida, e/ou concessão da ordem determinando a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, para que aguarde o julgamento e responda ao incurso em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares, comunicando da decisão ao juízo coator; e. também, para anular a sentença quanto à dosimetria da pena e redimensiona-la ou determinar a aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei de Drogas, estabelecer o regime aberto e expedir o competente alvará de soltura,
    7. dispensa da apresentação da paciente; 
    8. dispensa da intimação do impetrante da data da sessão de julgamento, pois não pretende sustentar; pondo logo o feito em pauta;
    9. intimação deste Causídico das decisões via DJE, na forma do art. 370, §1º, CPP, ou em seu endereço profissional, constante no cabeçalho”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Compulsando-se os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do presente remédio constitucional, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
    (…) 
Pelo exposto, indefere-se liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o impetrante se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente